Tribunal: STF
Processo: RE 1418968
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA



    Agravos regimentais em recurso extraordinário. Representação de inconstitucionalidade local. Custas e emolumentos. Destinação de parcela à Caixa de Assistência dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro (CAARJ) e ao Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB). Impossibilidade. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.



    1. Estabelece o texto constitucional que as custas e os emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça. Consoante iterativa jurisprudência da Corte, não podem as custas e os emolumentos ser destinados, ainda que em parte, a caixa de assistência de advogados. O mesmo se aplica quanto ao Instituto dos Advogados Brasileiros.



    2. Primeiro e segundo agravos regimentais não providos. Terceiro agravo regimental parcialmente provido para, a título de modulação de efeitos, assentar que a declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro passe a surtir efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025.